Tribunal: STF
Processo: HC 255822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Felipe de Oliveira Chagas e outro em favor de Francine Dipp contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 923.088/RJ, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da ação penal de origem.



    Narram os impetrantes que, “com o indeferimento da medida liminar, a instrução criminal seguiu seu curso sem a realização de nenhuma das provas requeridas pela defesa técnica, culminando na condenação da paciente à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, além de 113 dias-multa, sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de produzir contraprova em relação aos fatos narrados na exordial acusatória”, pelos crimes dos arts. 138; 140; 307; 344; e 339, §1º, do Código Penal, bem como do art. 20 da Lei 7.716/1989. (p. 2)



    Apontam a prevenção desta relatoria em razão do HC 246.149, referente à mesma ação penal. (p. 6)



    Indicam que o “periculum in mora decorre do iminente risco de execução da pena privativa de liberdade, o que representa ameaça real à liberdade de locomoção da Paciente”. (p. 40)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade da ação penal 5128201-47.2023.4.02.5101, com trancamento definitivo, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para produção das provas que apontam.



    A sentença condenatória, datada de 24.4.2025, mantém a vigência de medidas cautelares diversas contra a paciente. (eDOC 12, p. 19)



    Em consulta ao portal do STJ, verifico que seu último andamento foi o de juntada de petição, em 15.4.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    O primeiro impetrante patrocinou o HC 246.149 contra o mesmo ato coator, ao qual neguei seguimento em 30.9.2024.



    Embora a prolação de sentença condenatória constitua acontecimento relevante, é certo que não pode prejudicar o exame do writ. Se concedida a ordem, a sentença será anulada com os demais atos processuais considerados nulos.



    Evidentemente, a consideração da sentença como ato ilegal a violar o direito de locomoção da paciente não enseja a competência desta Corte para o mandamus, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição da República.



    Se a paciente teme a execução da pena por não intentar recorrer da sentença condenatória, deve levar seu pedido cautelar inicialmente ao Superior Tribunal de Justiça, onde pende de apreciação seu pedido anulatório, no HC 923.088/RJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente